Tribunal: TJPA
Processo: 0000818-82.2006.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000818-82.2006.8.14.0031

APELANTE: JOSE NAZARENO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. Afastada a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato restam evidenciadas diante dos depoimentos judiciais das testemunhas aliados à palavra da vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do recorrente em relação ao crime de roubo. A pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal. Multa reduzida de ofício. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 000818-82.2006.8.14.0031

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSE NAZARENO DOS SANTOS
(
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
JOSE NAZARENO DOS SANTOS,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Moju/PA, que concluiu pela procedência parcial da pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 40 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“no dia 03 de junho de 2006, por volta das 10:30 horas, a vítima Ednelson do Rosário Queiroz estava chegando na Fazenda Chão Crescente, onde exercia a função de gerente, com a quantia de R$648,00, que seriam utilizados para efetuar pagamentos de serviços realizados na propriedade e, ao chegar na porteira da fazenda, foi abordado por dois indivíduos, os quais, posteriormente, reconheceu como sendo Arnaldo Monteiro Tavares e o acusado,
JOSE NAZARENO DOS SANTOS

. Referidas pessoas portavam armas caseiras e com velada ameaça lhe renderam e o levaram para o interior da mata onde foi amarrado e encapuzado e deixado naquele local, distante da porteira uns 50 metros, em direção da Alça Viária. Segundo a denúncia, depois de amarrado e encapuzado, a vítima foi despojada dos R$ 648,00 e R$ 80,00, 01 aparelho celular, bolsa de viagem contendo suas roupas e documento de identidade. Após a fuga dos meliantes, permaneceu amarrado por 20 minutos, com uma camisa nos pés, uma fita nas mãos e uma bermuda lhe tampando o rosto. Após muito esforço, conseguiu desamarrar os pés e retirar o capuz quando balançava a cabeça. Daí saiu correndo até a fazenda, onde o funcionário Jessé Trindade lhe ajudou tirando a fita que lhe amarrava as mãos para trás. Após, com outros funcionários, retornou ao local, mas não encontraram ninguém. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 23.07.2008, id-7798829.

Aduz o apelante que inexistem nos autos provas suficientes para sua condenação. Alega que não pode ser condenado com base exclusivamente nas provas colhidas em sede policial. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
25/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
JOSE NAZARENO DOS SANTOS,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 40 dias multa.

Aduz o apelante que inexistem nos autos provas suficientes para sua condenação. Alega que não pode ser condenado com base exclusivamente nas provas colhidas em sede policial. Requer sua absolvição.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do auto de apresentação e apreensão, das declarações prestadas pela vítima em sede policial, bem como a prova testemunhal colhida em juízo.

O réu JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS afirmou em sede policial que: “(...)
em conversa com Arnaldo Monteiro Tavares, soube que “boizinho”, Fernando Foro Lopes, estava precisando de alguém que tivesse uma bicicleta para fazer um serviço na estrada; que passado uma semana o depoente foi na casa do Arnaldo e acertou o serviço para ir no sábado seguinte, dia 03 de junho; que para chegarem na fazenda utilizaram duas bicicletas onde em um

estavam o depoente e ‘boizinho’ e na outra Arnaldo e sua esposa Daniele; que ao chegarem no local, ‘boizinho’ mandou que o depoente, conhecido como ‘zé gato’ e Arnaldo se esconderem no mato; que por volta das 10h, ‘boizinho’, ao avistar sua vítima, avisou o depoente e Arnaldo; que ‘boizinho’ carregava uma arma de fabricação caseira; que no local do crime repassou a arma ao depoente; que essa arma foi utilizada para ameaçar a vítima cujo nome não sabe informar; que sabe apenas que essa pessoa levava dinheiro para pagar os funcionários da fazenda; que o depoente e Arnaldo arrastaram a vítima para o mato; que naquele local o depoente passou a arma para Arnaldo, enquanto ‘boizinho’ amarrou as mãos e os pés do rapaz e o declarante colocava-lhe uma mordaça; que ‘boizinho’ pegou a bolsa que estava com a vítima e o declarante pegou a bicicleta e seguiram para a estrada; que ‘boizinho’ mandou o declarante parar a bicicleta e lhe deu R$ 100,00; (...)
.”

Em juízo, id-7798903, o réu falou que: “
Arnaldo lhe convidou para fazer um serviço de pedreiro; que não abordou a vítima; que saiu do local com a esposa de Arnaldo; que não conhecia Fernando; que não estava portando arma e que não fez nada; (...).”

A testemunha João Batista Alves afirmou em juízo, id-7798938, que: “
não é amigo dos acusados; que não os conhece; que trabalhava na fazenda; que cuidava dos tratores; que viu o gerente amarrado com as mão para trás; que levaram dele R$ 600,00, um celular, a roupa; que ele disse que foi um tal de zé gato, e um chamado boizinho; que ele disse que eram três; que o depoente não sabe se eles estavam armados; que um deles trabalhava na fazenda; que ele foram presos e depois foram soltos; (...).”

A vítima em sede policial afirmou que: “(...)
é gerente na fazenda Chão Crescente; que na data de 03 de junho, por volta das 10h30min, estava chegando na fazenda com R$ 648,00 que seriam utilizados para efetuar os pagamentos ali realizados; que ao chegar na porteira da fazenda foi interceptado por dois elementos armados, reconhecidos por ele como Arnaldo Monteiro Tavares e José Nazareno dos Santos, o ‘Zé Gato’; que esses dois elementos estavam portando armas caseiras; que os dois elementos o ameaçaram e o levaram para interior da mata; que o amarraram e encapuzaram, o deixando naquele local; que os elementos fugiram levando o dinheiro, seu celular, R$ 80,00, sapatos e roupas que estavam em sua bolsa de viagem; que conseguiu se desamarrar e correu até a fazenda onde o funcionário Jessé Trindade o ajudou; que acompanhado por Jessé e João Batista Alves retornaram ao local mas não encontraram mais ninguém; que no momento do assalto conseguiu visualizar Zé Gato e Arnaldo; que na delegacia de polícia, na sala apropriada, reconheceu Arnaldo Monteiro Tavares e José Nazareno dos Santos ‘Zé Gato’.
”

Diante de tais considerações, ressalto que a palavra da vítima, ainda que em sede policial, porém corroborada por outros elementos de prova, tais como o depoimento em juízo da testemunha João Batista Alves, bem como as declarações do réu em sede policial,
não deixa dúvidas acerca da culpabilidade do ora apelante em relação ao crime de roubo.

Sendo assim, n
ão procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas aliados à palavra da vítima em sede policial.

Em sede
de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância para a demonstração das circunstâncias em que ocorreu o delito, principalmente quando em consonância com os demais elementos dos autos, colhidos em Juízo.
In casu
, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena em 4 anos de reclusão e 30 dias multa. Ocorre que a pena de multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, deve ser fixada também no mínimo legal, ou seja, 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, eis que restou comprovado nos autos que o delito foi praticado em concurso de agentes. Mantenho, portanto, a fração de aumento em 1/3, por considerá-la adequada e suficiente para a reprimenda, restando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena de multa imposta ao recorrente e nego provimento ao apelo, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/06/2024